Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-95.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001861-95.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA VITORIA LTDA - CNPJ: 39.545.721/0001-12 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se Promovida apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Se não restou comprovado à data/hora de chegada da Transportadora Promovente ao pátio do local de descarga do produto transportado, não há como aplicar as sanções à Ré em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de prova da demora no descarregamento, em prazo superior ao previsto na citada Lei, levando-se em consideração a data/hora do agendamento do descarregamento da carga.

Se houve a contratação de um novo frete, não há como considerar a data/hora de descarregamento prevista na primeira contratação, para fins da indenização a título de estadia, com a data/hora do descarregamento da segunda contração.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente em parte
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar à autora indenização por incidente de espera/estadia descontando os valores já pagos de R$1.477,35 (ID. 116021089), com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

A transportadora Reclamante alega que foi contratado em janeiro de 2023 para transportar uma carga da Fazenda de Antônio Galvan- Faz. Dacar em Vera/MT e levá-la até à filial da empresa FS no município de Sorriso/MT. Informa que, ao receber a documentação fiscal, foi informado de que deveria se apresentar no destino para a descarga no mesmo dia, qual seja, 25/01/2022, na “janela” de horário do 10h00min as 11h00min, e que chegou ao local de descarregamento no dia/horário agendado.

Aduz que, ao entrar no silo para a classificação do produto e consequente descarga, a carga foi “recusada” pela recebedora, sob justificativa de que o produto do vendedor não atendia as especificações, como demonstra carimbo e anotação feita no verso do Dacte.

Sustenta que realizou o transbordo da carga até os armazéns do Bocolli Armazéns Gerais e, depois de retirada uma parte do produto do caminhão e adicionado produto em melhores condições, o Autor foi direcionado de volta para a FS para fins de descarregar o produto.

Argumenta que chegou novamente para a descarga nas dependências da Ré, onde ficou aguardando o descarregamento, mas o caminhão só foi efetivamente descarregado e liberado para ir embora às 21h46min do dia 27/01/23, conforme pesagem, pelo que inconteste que tempo de espera suplantou e muito às 05 horas previstas em lei.

Em suas razões recursais, a Transportadora Promovente requer que seja afastada da condenação a compensação do valor recebido a titulo de frente (R$ 1.477,35), posto que não possui relação com a indenização pleiteada.

A Promovida, em suas razões recursais, sustenta que não há prova efetiva do horário de chegada para o início da descarga. Argumenta que, além da Promovente não ter comprovado sua chegada no destino na data e horário do agendamento (25/01/2023, às 10h), a Promovida fez prova da contratação de novo frete, no valor de R$ 1.509,60 (mil, quinhentos e nove reais e sessenta centavos). Assim, se a Promovente pretendia cobrar estadia, não poderia ajustar a contratação de dois fretes.

Aduz que a emissão de novo CTe pela transportadora evidencia que não houve espera, e sim contratação de novo frete. A admissão do pagamento do novo frete contratado, mediante condenação da Recorrente ao pagamento de estadia, portanto, encontra óbice no princípio constitucional do
non bis in idem
.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001861-95.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Transportadora Vitoria Ltda.

Fs Industria de Biocombustiveis Ltda.

Recorrido(s):

Transportadora Vitoria Ltda.

Fs Industria de Biocombustiveis Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Promovida apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. No presente caso, restou demonstrado que a Transportadora Promovente foi contratada para realizar o transporte de 37,000 ton de milho em grãos, com data de descarga prevista para 25/01/2023, na “janela” de horário do 10h00min as 11h00min, da Fazenda de Antônio Galvan- Faz. Dacar em Vera/MT até à filial da empresa FS no município de Sorriso/MT:

Em que pese a Promovente afirmar que chegou ao local de descarregamento no dia 25/01/2023 as 10h00min, inexiste qualquer prova nesse sentido, posto que apenas acostou o verso da Dacte, onde consta a recursa de recebimento da carga, sem qualquer informação quanto ao dia/hora da chegada no local e do dia/hora da recusa da carga.

Além disso, os recibos de pedágios juntados apenas demonstram que a Promovente estava em deslocamento entre os dias 26/01/2023, rumo, ao que consta, ao armazém do Bocolli Armazéns Gerais/Sorriso, em que passou às 9:53 horas, e

27/01/2023 retorno para empresa FS no município de Sorriso/MT, em que passou às 18:24 horas. Não há qualquer prova que a Promovente chegou no destino do descarregamento no dia 25/01/2023 as 10h00min.

Quanto ao deslocamento da Promovente para os armazéns do Bocolli Armazéns Gerais para o transbordo da carga e, posterior retorno/descarregamento na empresa Promovida, verifica-se que a empresa J&J Transportes Rodoviários Ltda. (que subcontratou a transportadora Promovente) expedido outro CT-e, de nº 52371, no valor de R$ 1.509,60, isto é, houve a contratação de um novo frete, sendo que constou o seguinte na CT-e, de nº 52371:

De acordo com o que consta no documento acima, a data e hora prevista para o início da viagem era 30/01/2023 às 13h07min.

Quanto a segunda contratação, restou comprovado que a Promovente passo pelo pedágio às 18:24 horas, do dia 27/01/2023 e descarregou nesse mesmo dia às 21h46min.

Logo, se houve a contratação de um novo frete, não há como considerar a data/hora de descarregamento prevista na primeira contratação, para fins da indenização pleiteada nos autos, com a data/hora do descarregamento da segunda contração.

Portanto, além de não restar comprovada a data/hora em que a Promovente chegou ao destino para realizar o descarregamento da carga referente a CTe n.52295, também não há como vinculá-lo ao descarregamento referente a CTe n. nº 52371.

Assim, entendo que não há como aplicar sanções a parte Ré em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU

PROVIMENTO ao recurso da Promovida
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Promovente e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024